Tribunal: TJSP
Processo: 0004565-31.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004565-31.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTONIO
FELIPE FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-31.2020.8.26.0996 -Voto no 14739
2
Agravo em execução no 0004565-31.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Antônio Felipe Felix
Voto no 14739
Agravo em execução. Remição de pena em razão da leitura.
Benefício concedido. Insurgência do Ministério Público.
Pedido de cassação da decisão. Impossibilidade. Entendimento
fixado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à
interpretação do art. 126 da LEP. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão que concedeu a
remição de pena a ANTÔNIO FELIPE FELIX, pela leitura.
Aduz que o agravado requereu a remição de parte da pena que
lhe foi imposta, sob o argumento de que realizou atividade de leitura no interior do
presídio, cuja pretensão foi acolhida pelo d. magistrado, beneficiando-o com a remição
de 04 (quatro) dias pela leitura.
Ocorre que muito embora a leitura contribua significativamente
no processo de reinserção social, não deve funcionar como meio de remição, pois não
guarda compatibilidade com a ordem constitucional legal, pois os arts. 126 e 130 da Lei
no 7.210/1984, com nova redação dada pela Lei no 12.433/11, ao disciplinar referido
instituto, não faz qualquer referência à hipóteses de resgate de pena por meio da leitura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-31.2020.8.26.0996 -Voto no 14739
3
de modo que não deve ser tomada como causa de concessão do benefício, equiparando-
a ao estudo, em nítida afronta ao princípio da legalidade penal, bem como ao princípio
da isonomia (cf. art. 5o da Constituição Federal).
Diante disso, objetiva a cassação a r. decisão recorrida, com o
consequente indeferimento do pedido de remição pela leitura de obra literária.
Contraminutado o recurso (fls. 12/20) e mantida a r. decisão, a
d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 39/46).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Extrai-se dos autos que houve a declaração da remição de 04
(quatro) dias pela leitura de livros pelo agravado, o que se deu conforme os critérios da
Portaria Conjunta no 276/2012 do DEPEN, e Recomendação no 44/2013 do CNJ.
Em que pese o art. 126, da Lei de Execução Penal, não trazer
expressamente a possibilidade de remição de parte da pena por estudo, por outro lado,
há jurisprudência a respeito do tema, mostrando que sua aplicação, por analogia, é a
solução mais adequada.
Antes da alteração implementada pela Lei no 12.433/11, previa-
se remição, exclusivamente, pelo trabalho.
Diante dos reiterados precedentes em que se reconheceu o
direito de remição de pena pelo estudo, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-31.2020.8.26.0996 -Voto no 14739
4
341:
“A frequência a curso de ensino formal é causa de
remição de parte do tempo de execução de pena sob regime
fechado ou semiaberto.”
Com o advento da Lei no 12.433/11, a redação do art. 126, da
Lei no 7.210/84, foi alterada e passou a prever a remição pelo estudo, solucionando a
controvérsia nesse sentido.
O Superior Tribunal de justiça pacificou o entendimento no
sentido de que o art. 126, da LEP, autoriza interpretação extensiva in bonam partem,
trazendo incentivo ao bom comportamento carcerário. Confira:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO POR LEITURA. ART. 126 DA LEI DE
EXECUÇÕES
PENAIS.
CONSTATAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO
DO
PROJETO.

RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
DE
SEUS
SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO
APENADO DE BOA - FÉ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
RESTABELECER A DECISÃO DO MAGISTRADO DAS
EXECUÇÕES. A possibilidade de remição de dias de pena por
meio da leitura foi confirmada no âmbito deste Superior
Tribunal de Justiça, adotando a Corte o entendimento de que
se trata de analogia in bonam partem da remição por estudo,
expressamente prevista no art. 126 da Lei de Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-31.2020.8.26.0996 -Voto no 14739
5
Penais. O simples fato de o estabelecimento prisional contar
com oferta de trabalho e estudo não impede que a leitura seja
fonte de remição de dias de pena. Com efeito, a
Recomendação n. 44/13 do Conselho Nacional de Justiça, em
seu art. 1o, inciso V, limita-se a propor que os Tribunais
estimulem a remição por leitura notadamente aos presos sem
acesso a trabalho e estudo, não erigindo óbice a que tal prática
também seja implementada em unidades penitenciárias que já
oferecem as demais espécie de atividades ensejadoras de
remição. Os vícios administrativos identificados pelo Tribunal
de origem não têm o condão de obstar o direito do apenado à
remição. Uma vez implementado o projeto de remição por
leitura na unidade prisional em que cumpre pena o paciente,
não comprovada má-fé do apenado e ausente dúvida fundada
a respeito da efetiva leitura e absorção da obra literária pelo
sentenciado, impõe-se a concessão do direito ao apenado.
Eventuais irregularidades formais identificadas, atinentes ao
número e à qualificação dos avaliadores, bem como a notícia
de que não foi produzida uma escala de compatibilização de
horários de leitura com os de trabalho e estudo formais,
reputam-se insuficientes para anular ou descaracterizar a
remição pretendida. Cumpre salientar que, à luz do art. 130 da
Lei de Execuções Penais, "constitui o crime do artigo 299 do
Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de
serviço para fim de instruir pedido de remição", de modo que
a constatação de irregularidades no procedimento de
apuração de trabalho, estudo ou leitura do apenado gera
responsabilidade no âmbito da administração e de seus
servidores, não repercutindo no direito legalmente assegurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-31.2020.8.26.0996 -Voto no 14739
6
ao sentenciado de boa fé. Ordem concedida, em consonância
com o parecer ministerial, para restabelecer a decisão de
primeiro grau que deferira a remição de 4 (quatro) dias de
pena ao paciente” (HC 349.239/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 04/10/2016).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.

NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
REMIÇÃO
PELA
LEITURA.
LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN
BONAM PARTEM DO ART. 126 DA LEP. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE
OFÍCIO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento
do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo
quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-
conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar
configurada
flagrante
ilegalidade,
recomenda
a
jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem
admitido que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a
abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do
condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam
partem, que admita o benefício em comento em razão de
atividades que não estejam expressas no texto legal, como no
caso, a leitura e resenha de livros, nos termos da
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
III - O fato de o estabelecimento penal onde se encontra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-31.2020.8.26.0996 -Voto no 14739
7
paciente assegurar acesso a atividades laborais e à educação
formal, não impede que se obtenha também a remição pela
leitura, que é atividade complementar, mas não subsidiária,
podendo
ocorrer
concomitantemente,
havendo
compatibilidade de horários. IV - Parecer do Ministério
Público Federal pela concessão da ordem, de ofício. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
restabelecer a r. decisão de 1o grau que declarou remidos 16
(dezesseis) dias da pena do paciente. (HC 353.689/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. em
14/06/2016).
Quanto a tratamento desigual, não há se falar, porque os
detentos interessados poderão se beneficiar de acordo com sua compatibilidade, por
meio de leitura, estudos e até mesmo curso profissionalizante.
Portanto, considerando que o sentenciado fez uso de um direito
disponibilizado aos presos, como forma de atividade complementar, a remição de pena
pela leitura era mesmo imperativa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face
do sentenciado ANTÔNIO FELIPE FELIX, mantendo-se a r. decisão atacada como
posta.
Reinaldo Cintra
Relator